Tribunal: CARF
Processo: 13005.907487/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.907487/2018-92
RESOLUÇÃO
3401-003.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de Oliveira, Sergio
Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral) e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sergio
Roberto Pereira Araujo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 31a
Turma da DRJ08/SP, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. E,
pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da C. DRJ para
melhor compreensão da controvérsia:
“Trata-se de Despacho Decisório que deferiu parcialmente o crédito pleiteado no
PER n°. 38426.77830.231215.1.5.18-0947, referente a crédito de PIS/Pasep
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.907487/2018-92
2
Ressarcimento/Compensação, período de apuração de 01/07/2014 a 30/09/2014,
no valor de R$ 562.379,00.
Na fundamentação do ato, consta que o crédito não foi totalmente reconhecido,
porém fora suficiente para homologação e todas as compensações declaradas, além
de restar à contribuinte saldo credor de R$ 4.426,59.
(...)
A decisão proferida baseou-se em análise realizada por meio da Informação Fiscal
no 028, de 31 de dezembro de 2018. Nela, a fiscalização relata as inconsistências
encontradas:
(...)
Aduz que os valores das linhas “máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)” são
detalhados pelo contribuinte através da escrituração de notas fiscais CFOP final 51 –
“compra de bem do ativo imobilizado”, conforme a seguir...
(...)
Acrescenta que os valores declarados pelo contribuinte na EFD-Contribuições foram
confrontados com os valores das Notas Fiscais Eletrônicas - Nfe emitidas por
terceiros para o contribuinte. Dessa análise, constataram-se divergências entre os
valores declarados e as notas fiscais pelos fornecedores. Via de regra, nas palavras
da autoridade fiscal, os valores informados pelo contribuinte estão duplicados.
Abaixo, os valores apurados com base nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores
e obtidas no ambiente SPED:”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
PIS/PASEP. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. DIREITO CREDITÓRIO. DUPLICIDADE.
A legislação permite o aproveitamento de créditos da não-cumulatividade, apurados
sobre a aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens do ativo permanente,
desde que apurados uma única vez. A duplicidade de apuração gera a glosa dos
créditos, caso o contribuinte não traga aos Autos elementos que desconstruam os
fatos levantados pela fiscalização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.907487/2018-92
3
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, combatendo o acórdão da
DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto, entendo que ainda não se encontra
maduro para julgamento.

Como relatado, a Recorrente solicitou ressarcimento de pis de crédito sobre
aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado no 3° trimestre de 2014,
na modalidade de creditamento com base no valor de aquisição.
A fiscalização cruzou as notas fiscais de entrada escrituradas nos Registros
C100/C170 da EFD-Contribuições (CFOP final 51) com os valores da base de cálculo do crédito
apurada no Registro M505, e concluiu que os valores estariam duplicados. Para a fiscalização, a
mesma nota teria sido lançada mais de uma vez, inflando artificialmente a base de crédito. Com
base nesse confronto, glosou parcela dos créditos vinculados às receitas não tributadas no
mercado interno (Cód. 201) e às receitas de exportação (Cód. 301).
A Recorrente, desde a sua Manifestação de Inconformidade, destacou que não era
obrigada a preencher os registros C100/C170 para aquisições de ativo imobilizado, mas sim o
Registro F130.
O creditamento de COFINS sobre bens incorporados ao ativo imobilizado, com base
no valor de aquisição, está disciplinado no art. 3o, VI, c/c art. 7o, I, da Lei no 10.833/2003. A
escrituração digital desse crédito segue regramento próprio estabelecido no Guia Prático da EFD-
Contribuições, que é explícito ao determinar que as operações geradoras de crédito nessa
modalidade devem ser informadas no “Registro F130: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado –
Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição”.
Confira-se1:
“Registro F130: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de
Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição
Registro específico para a escrituração dos créditos determinados com base no valor
de aquisição de bens incorporados ao Ativo Imobilizado da pessoa jurídica,
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação

1
http://sped.rfb.gov.br/estatico/21/752D4028C877B5B71F3B1A850C32317A36B5AC/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_33%
20-%2016_12_2019.pdf
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.907487/2018-92
4
de serviços que, em função de sua natureza, NCM, destinação ou data de aquisição,
a legislação tributária permite o direito ao crédito de PIS/Pasep e de Cofins com
base no seu valor de aquisição.
A identificação dos bens incorporados ao Ativo Imobilizado a ser informado no
Campo 03 (IDENT_BEM_IMOB) pode ser realizada de forma individualizada ou por
gênero/grupo de bens da mesma natureza ou destinação.”
O próprio Guia Prático da EFD-Contribuições, na descrição do Registro C170,
consigna expressamente que não precisam ser relacionados nesse registro os documentos fiscais
representativos das operações geradoras de crédito de ativo imobilizado, tendo em vista que são
informadas e consideradas em registros próprios. Veja-se:
“Registro C170: Complemento do Documento - Itens do Documento (Códigos 01,
1B, 04 e 55)
Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou
serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de
mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros.
(...)
Não precisam ser relacionados nesse registro os documentos fiscais representativos
das operações geradoras de contribuição social ou de crédito, abaixo relacionadas,
tendo em vista que as mesma são informadas e consideradas em registros próprios
da EFD-Contribuições:
- Aquisição de bens a serem incorporados ao ativo imobilizado, cujo crédito
for determinado com base no valor de aquisição e/ou com base nos encargos
mensais de depreciação. O detalhamento do crédito com base nos encargos
de depreciação deverá ser feito no registro F120. Caso o crédito seja apurado
com base no valor de aquisição deverá ser informado no registro F130”
Vale ainda o destaque do seguinte trecho do Recurso Voluntário:
“2.8 Ainda que o registro C170 tivesse informações duplicadas, o que de fato foi
demonstrado que não ocorreu, a análise correta sobre a base de créditos com
relação a aquisição de bens a serem incorporados ao ativo imobilizado seria sobre o
registro F130, registro próprio para inserção destas informações.
2.9 Importante mencionar que ainda que tivessem notas com valores duplicados
informados no registro C170, o que não há, a soma dos valores informados no
registro F130, com exceção de “Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios”, é
menor do que a soma das notas fiscais com CFOPs 1551 e 2551. O valor é menor no
registro F130, pois parte das aquisições para o Ativo Imobilizado são para as áreas
administrativas da Requerente.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.907487/2018-92
5

2.10 Caso a Administração Tributária tivesse realizado sua análise sobre o registro
correto da escrituração digital, teria verificado que além dos valores das aquisições
do ano existem valores informados no registro F130 referente a parcela, a ser
apropriada mensalmente, de bens adquiridos antes do período da escrituração,
conforme as Lei no 11.488/2007 e Lei no 11.774/2008. Ou seja, observar as notas
fiscais de entrada não seria suficiente para a análise do crédito em questão. O
despacho decisório em nenhum momento questionou o direito creditório da
Requerente, apenas, equivocadamente, informou que havia valores duplicados no
registro C170.”
Ora, a Recorrente apresenta argumento no que diz respeito à relação entre os
valores registrados no Registro F130 e no Registro C170 da EFD-Contribuições. Observa-se que o
montante consignado no Registro F130 (R$ 1.378.449,77) é inferior ao total indicado no Registro
C170 (R$ 1.776.768,42).
Isso, por si só, é uma inconsistência lógica com a hipótese de duplicidade de
créditos sustentada pela fiscalização, pois, em caso de efetiva inclusão de valores duplicados na
base de cálculo do crédito, seria razoável esperar que o valor total registrado no F130 superasse, e
não fosse inferior, ao montante das aquisições escrituradas no C170.
Outro ponto é no que se refere a possibilidade de que os registros constantes do
F130 no período em litígio incluam parcelas de crédito relativas a bens adquiridos em períodos
anteriores ao 3o trimestre de 2014. Com efeito, as Leis no 11.774/2008 e no 11.488/2007 admitem
que os créditos relativos à aquisição de bens do ativo imobilizado sejam apropriados de forma
escalonada – seja de maneira imediata, seja mediante parcelamento em até 24 meses, conforme o
caso –, sendo cada parcela mensal registrada no F130 no período de sua apropriação,
independentemente da data de aquisição do bem.
Desse modo, é possível que os registros F130 referentes aos meses de julho a
setembro de 2014 contemplem créditos vinculados a bens adquiridos em períodos anteriores, o
que tornaria qualquer confronto limitado às notas fiscais de entrada do 3o trimestre
estruturalmente incompleto e, portanto, insuficiente para sustentar a conclusão fiscal.
A Recorrente trouxe, ainda, como exemplo em sua peça recursal, a mesma nota
mencionada pela DRJ tida como valores duplicados. Vale a observação:
“2.4 Utilizando como exemplo a nota fiscal de no 300190, emitida em julho de 2014
e utilizada na decisão da manifestação de inconformidade, fica claro que não
existem valores duplicados. Todos os valores informados em nota fiscal são
escriturados exatamente como lá estão.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.907487/2018-92
6
Arquivo
EFD-Contribuições
Julho/2014
(PISCOFINS_20140701_20140731_93586303000119_ReƟficadora_2015112517424
2_CF1ABB95198B19 DE7C509805919F81B762C3B580)

Nota Fiscal no 300190 – Extraída do portal da nota fiscal eletrônica
”
Tais elementos indicam que a fiscalização pode não ter examinado a base de cálculo
dos créditos sob a perspectiva metodológica adequada.
Assim, por entender verossímeis as alegações da Recorrente demonstradas em sua
peça recursal, proponho a conversão do julgamento em diligência para fins de que a Unidade de
Origem:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.907487/2018-92
7
i.
Analise os registros F130 do período em litígio, identificando os bens do ativo
imobilizado que deram origem aos créditos escriturados, bem como seus
respectivos valores de aquisição, datas de aquisição e forma de apropriação do
crédito (integral ou parcelada);
ii.
Verifique se os valores constantes do Registro F130 correspondem a bens
adquiridos no próprio período (3o trimestre de 2014) ou se incluem parcelas de
créditos relativas a bens adquiridos em períodos anteriores, apropriadas de
forma escalonada nos termos da legislação aplicável;
iii.
Proceda ao confronto entre os valores escriturados no Registro F130 e os
documentos fiscais correspondentes, indicando expressamente se há ou não
duplicidade de lançamentos ou inconsistências na base de cálculo do crédito;
iv.
Caso entenda necessário, intimar a Recorrente para fornecer documentos e
esclarecimentos que entenda necessários para sua análise;
v.
Elabore parecer conclusivo indicando, de forma detalhada, se há valor glosado a
ser revertido, com suas justificativas; e
vi. Intimar a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo de
30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, após o qual o processo
deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 168
DF CARF MF
Original